Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS ANTERIOR. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente.
2. Se o feito correu durante a pandemia e se trata de processo complexo, com diversos réus, inúmeros andamentos, e, após realizada a audiência de instrução e julgamento, foi reaberta a instrução de forma justificada para oitiva de testemunha e reinterrogatório de um corréu, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado ou desídia do Juízo.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.